Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008600-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
DENILSON BAPTISTA FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 5689-60.2019.811.0007 (cód. 186098), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público inicia relatando que o paciente se encontra segregado desde o dia 29/08/2019 na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, e em virtude da edição da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, recentemente foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, secundado por pleito de substituição pela prisão domiciliar, os quais restaram indeferidos pelo juízo singular, o que o impetrante reputa caracterizar evidente constrangimento ilegal, visto que o paciente ostenta todos os requisitos elencados no normativo acima referido, na medida em que preso cautelarmente há mais de 8 meses, acusado da prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a unidade prisional onde se encontra recolhido, para além de contar com instalações precárias, inclusive com ordem de interdição vigente, apresenta superlotação e não dispõe de equipe médica.
Nessa toada, o firmatário do remédio heroico afirma que o isolamento social em domicílio constitui a medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia do novo coronavírus, e a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT fora parcialmente interditada a pedido da Defensoria Pública em meados de 2019 justamente à conta da superlotação carcerária, demais disso, não houve fornecimento de EPIs aos agentes prisionais e a unidade dispõe de um único médico por semana para atender os reclusos, o que demonstraria a inadequação do cárcere em que recolhido o paciente em relação às normas sanitárias e de saúde pública indispensáveis à contenção do COVID-19.
Prossegue afirmando que a cidade de Alta Floresta/MT já registrou um infectado e os casos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) continuam aumentando em todo o país, sendo certo, outrossim, que os estabelecimentos do sistema penitenciário são locais com intensa aglomeração de pessoas, que dispõem de péssimas condições sanitárias, tanto que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta a reavaliação das prisões provisórias justamente como forma de reduzir a população carcerária, de modo que a r. decisão vergastada, para além de carente de fundamentação concreta e dissociada das condições pessoais abonatórias do paciente – aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, estaria na contramão da atual situação excepcional vivenciada.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva ou, no mínimo, substitui-la por cautelares alternativas (art. 319, CPP), ao que agrega o pleito subsidiário de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, “sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário” (sic). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39817490 ao ID 39817495.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1015643-37.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, porquanto, a priori, não desponta induvidosa a vulnerabilidade do estado de saúde do increpado, tampouco sua subsunção às prioridades previstas na aludida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, nem mesmo que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não esteja adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos sanitários competentes.
A propósito, como bem pontuou o d. magistrado singular em seu pronunciamento, no município de Alta Floresta/MT estão sendo tomadas diversas medidas a fim de minimizar os riscos de contágio e propagação do novo coronavírus (COVID-19), a exemplo dos Decretos Municipais n.o 51/2020 e n.o 55/2020, que determinaram o fechamento do comércio e a implementação de toque de recolher aos moradores, além da aplicação de multa e responsabilização penal àqueles que descumprirem as restrições impostas pelas autoridades competentes.
Fosse pouco, frisou que a unidade prisional em que se encontra recolhido o paciente está adotando as providências necessárias para evitar a disseminação do Covid-19, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, em especial as Notas Técnicas Orientativas n.o 02 e n.o 04/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, que além de suspenderem as visitas e restringirem as saídas dos presos para trabalho externo, regulamentaram o uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários; destacando, outrossim, que consoante informações enviadas pelo Diretor da unidade carcerária, até o presente momento, nenhum caso suspeito foi identificado entre os detentos e a admissão de novos presos – temporários ou definitivos – está sendo precedida da realização de exames médicos, a fim de garantir que nenhum indivíduo contaminado adentre o estabelecimento prisional e coloque em risco os demais reeducandos (ID 39817491, p. 4-5).
Destaco, por oportuno, que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, no temor de propagação do coronavírus e, precipuamente, na interpretação por vezes equivocada e oportunista da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, todavia, como venho reiteradamente me manifestando em outros habeas corpus, a proposta de reavaliação das prisões cautelares deriva de uma conjuntura extravagante, emergencial e transitória, que exige, por isso, análise casuística, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Em outros termos, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela aludida Recomendação, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, as providências cautelares alternativas e a custódia em domicílio infelizmente não são fiscalizadas a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação emergencial de saúde vivenciada.
E como reconhecido pela colenda Terceira Câmara Criminal no julgamento do HC 1015643-37.2019.8.11.0000, a necessidade da prisão preventiva do paciente derivaria da gravidade concreta da conduta a ele imputada, evidenciada pela diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, totalizando 01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA e 13 (treze) porções de substância análoga à COCAÍNA, além do fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que ostenta um outro registro criminal, consistente em termo circunstanciado de ocorrência pelo delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei n.o 11.343/06).
Desta feita, ao menos por enquanto, não verifico de súbito a existência de elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar ou ao cumprimento de restrições não prisionais; o que leva à conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENILSON BAPTISTA FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator